Tribunal: STF
Processo: RE 229939
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-23
Data de publicação: 1998-06-23

Ementa:
Previdência social. Revisão de proventos.
- A questão relativa à aplicação do artigo 58 do ADCT a benefício
concedido após a promulgação da Constituição não foi ventilada no
acórdão recorrido, nem foi objeto de embargos de declaração,
faltando-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (súmulas 282 e 356).
- Por outro lado, para se chegar a conclusão contrária à que chegou o
acórdão recorrido - ou seja, para se saber se as Leis 8.212 e 8.213
não dependiam, para sua eficácia, de regulamentação -, seria mister
que se examinasse previamente essa legislação infraconstitucional,
o que implica dizer que as alegadas ofensas à Carta Magna são indiretas
ou reflexas, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.